Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0065803-29.1998.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS SENA CANTO, ANTONIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JULIO CESAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACILIO NOGUEIRA NETO, PAULO CESAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHAES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS SENA CANTO E OUTROS em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 54347548), que considerou satisfeita a pretensão exequenda, extinguindo o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil[1]. Na origem, a parte requerente pugnou para que os valores depositados em conta judicial fossem atualizados, de modo a incidir juros de mora e correção monetária de acordo com a nova tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1820963/SP (Tema 677), de modo que o executado fosse intimado a pagar a diferença entre o valor existente em conta judicial e o valor devido. O Juiz a quo entendeu que os depósitos mantidos em conta judicial, por receberem remuneração legal, elidem os efeitos da mora sobre o débito exequendo até o seu limite, considerando a revisão do Tema 677 do STJ não produziu efeito vinculante que obrigue a adoção da tese pelo Juízo a quo (ID 54347553). Opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 54347584), informando a revisão do STJ no entendimento firmado no tema 677 e pugnando pela sua aplicação, estes não foram conhecidos pelo Juízo a quo (ID 54347590), sob o fundamento de que a decisão que afastou a incidência do Tema 677 ao caso foi proferida antes do julgamento da atualização do referido tema de recurso repetitivo, não comportando, portanto, reconsideração, motivo pelo qual entendeu que não foram cumpridos os requisitos para a oposição dos embargos de declaração. Apelo dos exequentes (ID 54347593). Em suas razões, os exequentes alegam que, ao contrário do que ficou decidido no pronunciamento judicial, o STJ promoveu um realinhamento do Tema 677, definindo distinção entre depósito judicial e pagamento voluntário do débito, que só deve ser considerando quando os valores depositados ficam à disposição do credor para levantamento, devendo, portanto incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor depositado em Juízo, o que impõe a aplicação da nova tese ao caso dos autos de forma imediata, visto que não houve modulação dos efeitos da decisão. Apontam que a quantia depositada pela parte executada em Juízo, no montante de R$ 841.459,56 (oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), nunca esteve à disposição dos credores, motivo pelo qual deve ser acrescida de juros e correção monetária. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a vigência da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp. 1820963/SP, de modo que o débito seja atualizado desde a sua origem até a sua efetiva quitação, deduzindo-se o saldo existente na conta judicial. Ausente o recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida aos exequentes (ID 54346647). Contrarrazões apresentadas pelo executado, suscita preliminar de intempestividade do recurso, ante o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos exequentes e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 54347612). É o relatório. É o relatório. Passo a sanear. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. No caso dos autos, o executado, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, apontando-o como intempestivo. Para tanto, argumenta que a sentença vergastada foi publicada no dia 05/10/2022 e que, após a oposição de diversos embargos de declaração pelos exequentes, o Juízo de origem não conheceu dos embargos de declaração de ID 54347584, por meio da decisão de ID 54347590, publicada em 24/02/2023. Desse modo, defende que, com a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração opostos, o prazo recursal não foi suspenso, apontando como data fatal para a interposição do recurso de apelação o dia 02/12/2022, contudo o presente recurso foi interposto apenas em 17/03/2023. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos de declaração de ID 54347584 foram opostos em face da decisão de ID 54347569, publicada no dia 11 de novembro de 2022 (ID 54347572), contudo, não foram conhecidos pela decisão de ID 54347590, publicada no dia 24/02/2023. Desse modo, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto considerando o decurso do prazo a partir da data da publicação da decisão de ID 54347590, publicada no dia 24/02/2023, contudo, tal decisão não conheceu dos embargos de declaração opostos. Desse modo, os embargos de declaração que não apontam especificamente a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC[2] não são capazes de ensejar a interrupção do prazo para a interposição do recurso de apelação. Em análise dos embargos opostos pela parte apelante (ID 54347584), observa-se que os exequentes apontaram que o STJ havia realizado o julgamento do REsp. no 1.820.963/SP em 19/10/2022, após a prolação da decisão embargada, requerendo a reconsideração da decisão de ID 54347553, para que fosse aplicado ao caso a atualização do Tema 677 do STJ. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[3] e 9o[4] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[5] e parágrafo único[6] c/c art. 1.017, §3o[7], ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelante se manifeste acerca da preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo apelado em contrarrazões (ID 54347612). Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [7] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.